Tribunal: TJMT
Processo: 1022478-83.2017.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022478-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Perdas e Danos, Locação de Imóvel, Benfeitorias, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILSON DUARTE - CPF: 419.743.951-20 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA COMBINADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação renovatória combinada com consignação em pagamento e indenização por perdas e danos, referente a contrato de locação de imóvel anexo a complexo hospitalar mantido há mais de dezessete anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui direito à renovação compulsória de contrato de locação comercial e se faz jus às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A renovação compulsória prevista no artigo 51 da Lei n. 8.245/1991 exige contrato por prazo determinado vigente, requisito essencial não demonstrado nos autos. O contrato original exauriu-se em setembro de 2014, convertendo-se em locação por prazo indeterminado pela permanência do locatário com anuência do locador.

4. A ausência de cláusula de renovação automática no instrumento contratual e a inexistência de aditivos formais impedem o reconhecimento de contrato por prazo determinado.

5. A ausência de conduta ilícita por parte dos requeridos impede a responsabilização civil por danos materiais e morais. A negativa de renovação constitui exercício regular de direito, não configurando ato antijurídico indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.245/1991,
arts
. 51 e 56; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1158400 MG 2017/0210836-7, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 10.4.2018; STJ.
AgInt
no REsp n. 1963583 SP 2021/0025527-6, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T
4 - Quarta Turma, j. 13.6.2022; TJMT, AC n. 00001332020148110018, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos n. 1022478-83.2017.8.11.0041, que julgou improcedente ação renovatória combinada com consignação em pagamento e indenização por perdas e danos, incluindo lucros cessantes.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ser médico oftalmologista locatário há mais de 17 anos de imóvel anexo à Santa Casa de Misericórdia, defendendo a existência de contrato por prazo determinado renovado automaticamente a cada dois anos e meio. Alega perseguição pela nova diretoria da locadora, que impediu reforma no imóvel e se recusou a receber aluguéis. Requer a procedência da ação renovatória e condenação em indenização por danos materiais no valor de R$ 930.000,00 e danos morais de R$ 100.000,00, além da reforma da condenação em honorários advocatícios fixados em 10%.

O apelado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral

de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na pretensão do apelante de obter renovação compulsória de contrato de locação comercial, sustentando a existência de avença por prazo determinado renovada automaticamente há mais de dezessete anos, bem como o direito
à
indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada conduta ilícita dos apelados.

A pretensão renovatória esbarra em óbice intransponível: a absoluta ausência dos requisitos essenciais estabelecidos no artigo 51 da Lei n. 8.245/1991. O exame detido da documentação contratual e das circunstâncias fáticas demonstra a inviabilidade jurídica da pretensão autoral.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ACESSIO
TEMPORIS.
REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A renovação do contrato de locação de imóvel é possível desde que preenchidos os requisitos do art. 51 da Lei n. 8 .245/1991.
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem decidiu, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que em razão de longo período de interrupção entre os contratos escritos não se verificam as condições necessárias para a ação renovatória de aluguel.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1158400 MG 2017/0210836-7, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
T4 -
Quarta Turma
,

j.
10
.
4
.
2018)

O direito à renovação compulsória pressupõe, como requisito inafastável, que
"o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado"
(artigo 51, inciso I, da Lei n. 8.245/1991).

O contrato originalmente celebrado em 1
.3.
2008 estabeleceu prazo locatício de dois anos e meio, com início em 1
.3.
2012 e término em 1
.9.
2014. A peculiaridade temporal - contrato assinado quatro anos antes do início da locação - já evidencia a irregularidade da avença e a impossibilidade de configuração de renovação automática.

Contrariamente às alegações recursais, o contrato apresentado não contém qualquer previsão de renovação automática. Os parágrafos primeiro e segundo da cláusula primeira estabelecem expressamente que
"findo o prazo previsto nesta Cláusula, o locatário terá preferência à renovação do presente contrato, mediante condições a serem combinadas, na ocasião, entre as partes"
e que
"a eventual não renovação implicará na imediata rescisão do presente instrumento"
.

A redação contratual é cristalina ao condicionar a continuidade da locação à manifestação de vontade de ambas as partes, afastando qualquer automatismo renovatório.

O prazo contratual originalmente estipulado há muito se exauriu. A permanência do locatário no imóvel após o término do prazo, com anuência tácita do locador evidenciada pelo recebimento dos aluguéis, caracteriza inequivocamente prorrogação por prazo indeterminado, nos termos do artigo
5
6
,
parágrafo
único,
da Lei n. 8.245/1991.

Merece especial atenção a inconsistência das alegações recursais quanto aos marcos temporais do contrato. O apelante sustenta a existência de
"duas datas para o computo de sua finalização"
, ora considerando o início da locação em março de 2012, ora computando a partir da assinatura em março de 2008.

Tal ambiguidade demonstra a própria fragilidade da tese autoral. Contratos por prazo determinado possuem marcos temporais precisos e inequívocos, não comportando interpretações dúbias sobre seus termos de vigência.

As alegações recursais de violação a direito adquirido carecem de fundamento jurídico. A renovação compulsória não constitui direito adquirido, mas prerrogativa legal condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos.

No caso dos autos, a ausência de contrato por prazo determinado vigente afasta qualquer pretensão renovatória.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. O apelante não logrou demonstrar de forma inequívoca a existência de contrato por prazo determinado vigente no momento da propositura da ação.

A documentação apresentada comprova apenas a celebração do contrato original em 2008, com prazo exaurido em 2014. A ausência de qualquer aditivo contratual ou documento que comprove renovação formal impede o reconhecimento da pretensão autoral.

Os pedidos de indenização por danos materiais e morais não merecem acolhimento ante a ausência de conduta ilícita por parte dos requeridos. A negativa de renovação de contrato por prazo indeterminado constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito nos termos do artigo 927 do Código Civil.

A alegada "perseguição" pela nova diretoria não restou demonstrada nos autos. As circunstâncias narradas - questionamento sobre reforma e eventual recusa ao recebimento de aluguéis - inserem-se no contexto de divergência contratual legítima, não caracterizando abuso de direito ou conduta antijurídica.

Os lucros cessantes pressupõem a demonstração de prejuízo efetivo e a certeza quanto à frustração de ganho que era razoavelmente esperado. No caso dos autos, o apelante não comprovou que a eventual permanência no imóvel resultaria em lucros específicos e mensuráveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova dos lucros cessantes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão.
2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ.
AgInt
no REsp n. 1963583 SP 2021/0025527-6, Rel. Min.

Luis
Felipe
Salomão, T
4 - Quarta Turma, j. 13.6.2022)

O dissabor decorrente de divergência contratual não configura dano moral indenizável. A jurisprudência distingue mero aborrecimento e efetiva lesão à dignidade da pessoa humana.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
ALEGADO DANO MORAL DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 11.400,00 pelo inadimplemento contratual, mas indeferindo o pedido de danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o inadimplemento da obrigação contratual pela Recorrida configuraria dano moral indenizável, considerando o alegado sofrimento psicológico causado ao Recorrente; e (
ii
) a base de cálculo aplicável aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme
arts
. 186 e 927 do CC/2002. No caso, o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, pois não ultrapassa o limite dos aborrecimentos ordinários inerentes ao descumprimento de obrigações civis.

4.
Quanto aos honorários advocatícios, correta a base de cálculo fixada sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ante a inexistência de condenação relativa ao pedido de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios da parte recorrida para 12% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "O inadimplemento contratual, sem reflexos que extrapolem o mero aborrecimento, não configura dano moral
indenizável.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, AI nº 5063464-35 .2021.8.24.0000,
Rel
. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 11.08 .2022.

(TJMT
,
A
C n.
00001332020148110018, Rel.
Des.
Marcio Vidal,
Quinta Câmara de Direito Privado,

j.
26
.
11
.
202
4
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025